Tribunal: TJSP
Processo: 0045308-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0045308-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
GILBERTO ROSA SALDANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado por de Gilberto Rosa Saldanha,
em causa própria. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045308-64.2020.8.26.0000 -Voto no 44.496
2
Habeas Corpus no 0045308-64.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
Paciente/Impetrante: Gilberto Rosa Saldanha
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara das Execuções
Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.496
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE/IMPETRANTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO QUE
FAZ JUS À APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
INTRODUZIDA
PELA
LEI
13.619/2019,
A
ENSEJAR A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA
SUA PENA CORPORAL.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilberto
Rosa Saldanha, em causa própria, apontando o MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru como
autoridade coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, posto que se viu condenado ao cumprimento da pena corporal de
sete anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045308-64.2020.8.26.0000 -Voto no 44.496
3
do crime previsto no artigo 121, § 2o, c.c. o artigo 14, II, do Código
Penal (fl. 02), alegando que deve ser retificado “o cálculo de pena para
2/5 à luz da novatio legis Lei 13.964/2019” (fl. 01), vez que mais
benéfica (fls. 02/03). Argumenta, demais, que para a aplicação da fração
de 3/5, é necessário que a reincidência seja específica, o que não se
vislumbro no caso em tela (fl. 05). Conclui pleiteando a concessão da
ordem para que seja feito novo cálculo da reprimenda, nos termos
pretendidos (fls. 01/06).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Do teor da impetração se denota que a pretensão do
paciente/impetrante é de obter através deste writ, a aplicação de lei mais
benéfica, com a consequente retificação do cálculo da sua pena corporal.
Ocorre que o habeas corpus, conforme preceitua o
artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal e os artigos 647 e seguintes,
do Código de Processo Penal, é o remédio constitucional previsto para
assegurar ao cidadão sua liberdade de locomoção na hipótese de latente
constrangimento ilegal, ou na sua iminência, o que não se vislumbra no
caso vertente.
Se na presente situação pretende que seja aplicada, em
seu favor, lei posterior que o favoreça, claro está que este writ não é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045308-64.2020.8.26.0000 -Voto no 44.496
4
via adequada para se pleitear tal questão.
Nesses termos, questões relativas a incidentes de
execução penal devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena
de se ter um recurso com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a
qualquer tempo, dele possa fazer uso o interessado, de forma a colocar
em risco a segurança jurídica e a sistemática processual penal.
Assim, o presente habeas corpus há de ser indeferido
in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao qual foi
proposto, que configura a falta de interesse de agir, na forma do artigo
663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
por de Gilberto Rosa Saldanha, em causa própria.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR